Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710487-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, comprove o agravante o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem ou recolha o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora